Tribunal: TJMT
Processo: 0009293-88.2012.8.11.0002
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009293-88.2012.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ODAIR MARQUES DA SILVA - CPF: 926.904.401-72 (EMBARGANTE), MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - CPF: 838.963.171-72 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA - CNPJ: 03.468.907/0001-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), D. M. D. S. (EMBARGANTE), VINICIUS MARQUES DA SILVA (EMBARGANTE), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), D. M. D. S. (EMBARGADO), MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - CPF: 838.963.171-72 (ADVOGADO), ODAIR MARQUES DA SILVA - CPF: 926.904.401-72 (EMBARGADO), VINICIUS MARQUES DA SILVA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
0009293-88.2012.8.11.0002

EMBARGANTE: ODAIR MARQUES DA SILVA, D. M. D. S., VINICIUS MARQUES DA SILVA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo:

0009293-88.2012.8.11.0002

Data de Julgamento
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INCIDÊNCIA DOS JUROS LEGAIS – DANO MATERIAL – OMISSÃO CONFIGURADA – EMBARGO DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO
.

1. Configurada omissão, na análise dos juros legais em relação aos danos materiais, o Embargo de Declaração deve ser acolhido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
0009293-88.2012.8.11.0002

EMBARGANTE: ODAIR MARQUES DA SILVA, D. M. D. S., VINICIUS MARQUES DA SILVA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargo de Declaração interposto por ODAIR MARQUES DA SILVA, VINÍCIUS MARQUES DA SILVA e DANIEL MARQUES em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO em face do v. acórdão que julgou o Recurso de Apelação no 0009293-88.2012.8.11.0002 (Id. 146948681).

Os Embargantes sustentam, em síntese, a ocorrência de omissão na análise da incidência dos juros moratórios a partir do evento dano em relação ao dano material.
A pretensão recursal se volta para prover os aclaratórios.

O Embargado, em contrarrazões, pede o desprovimento recursal (Id. 147663249).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
0009293-88.2012.8.11.0002

EMBARGANTE: ODAIR MARQUES DA SILVA, D. M. D. S., VINICIUS MARQUES DA SILVA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os Embargantes sustentam a ocorrência de omissão na análise da incidência dos juros moratórios a partir do evento dano em relação ao dano material.

Em seu Recurso de Apelação Adesivo os então Apelantes formularam os seguintes pedidos:

a) seja recebido o presente Recurso Adesivo e julgado procedente, a fim de reformar a sentença de mérito para majorar o valor arbitrado a titulo de danos morais a ser pago pelo Estado de Mato Grosso, e alterar a incidência dos juros legais a partir do evento danoso, tanto nos danos morais quanto materiais.

(Id. 6722981)

Em que pese o pedido para alterar a incidência dos juros legais, no que se refere aos danos materiais, o acórdão tratou apenas dos danos morais, restando configurada a omissão.

Esclarecido esse aspecto, observo que a sentença fixou os juros da indenização por dano material a partir do julgamento (Id. 6722975), em violação a súmula no 54/STJ:

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Conclui-se, portanto, pela necessidade de suprir a omissão, dando efeito infringente ao Embargo de Declaração para fixar os juros moratórios, na indenização por dano material, a partir do evento danoso.

Com essas considerações,
ACOLHO

o Embargo de Declaração para fixar os juros moratórios, na indenização por dano material, a partir do evento danoso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022